Tribunal: CARF
Processo: 13362.000453/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000453/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.170 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
PARNAGUA PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/02/1999, 01/01/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE ACÓRDÃO
DO CRPS/MP.
Em razão de alterações de competência de julgamento, o pedido de revisão do
INSS deve ser apreciado como Embargos de Declaração.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo erro manifesto, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim
de que seja devidamente sanado.
NULIDADE. PREVIDENCIÁRIO. ÓRGÃO PÚBLICO. NFLD LAVRADA
COM
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RETIFICAÇÃO
EFETUADA
NO
BOJO
DO
LANÇAMENTO
E
REABERTO PRAZO AO CONTRIBUINTE PARA DEFESA.
Impede o reconhecimento de nulidade quando houver dentro do PAF a
retificação efetuada pela Fiscalização que não causou nenhum tipo de mudança
substancial no crédito lançado. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher o
pedido de revisão como embargos, para corrigindo o vício apontado, com efeitos infringentes: 1)
anular do Acórdão n° 2225/2005, 04” CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; 2) negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000453/2007-53
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.170 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000453/2007-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Esse caso trata de processo que tramitou durante um bom tempo junto ao
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e está vindo a esse E. Conselho necessitando
portanto de um saneamento dos aspectos processuais para decidirmos sobre procedimentos
eventualmente para se saber se está apto a julgamento nesse Conselho.
02 – Trata de NFLD no 35.393.123-3 que tem por escopo conforme e-fls. 26/32

Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos empregados,
da empresa e do financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Constituem bases de cálculo das contribuições lançadas:
a) remunerações pagas a servidores da câmara municipal, apuradas através de folhas
de pagamento e lançadas no levantamento CM2 - Folhas Pagamento Câmara GFIP,
confonne Demonstrativo Resumo Folhas Pagamento Servidores da Câmara Municipal -
Período GFIP, e relatório de Fatos Geradores, anexos à NFLD;
b) remunerações pagas a trabalhadores enquadrados como autônomos, nos termos das
alíneas “g” e “h” do inciso V, artigo 12 da Lei n° 8.212/91, apuradas através de
recibos de pagamentos e lançadas no levantamento PAC - Pagamento Autônomos
Câmara GFIP, conforme Demonstrativo Pagamentos Efetuados a Trabalhadores
Autônomos pela Cam Municipal- Período GFIP e relatório de Fatos Geradores, anexos
à NFDL.
2.1 Não houve recolhimentos ao INSS das contribuições previdenciárias devidas.
3. Período Do LANÇAMENTO Do DÉBITO - Posterior à Implantação da GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social: 01/1999 a 02/1999 e 01/2001 a 12/2001.
4. As contribuições dos segurados empregados (levantamento CM2) não foram
efetivamente descontadas e recolhidas ao INSS pela câmara municipal, como
preceituam as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 30 da Lei n” 8.212/91, mas a
mesma passa a ser sujeito passivo destas contribuições, na qualidade de responsável,
de acordo com o parágrafo 5° do art. 33, da Lei n° 8.212/91. Foi aplicada a alíquota
mínima para cálculo dessas contribuições.
5. Em razão da câmara municipal ter deixado de apresentar à fiscalização do INSS
documentos relacionados com as contribuições para Seguridade Social, referentes ao
período 01/1996 a 12/1996, 01/1998 a 12/1998, 03/1999 a 12/1999 e 01/2000 a
12/2000, contrariando o previsto no parágrafo 2°, art. 33 da Lei 8.212/91, foi lavrado 0
Auto de Infração - AI n° 35.471.128-8, na pessoa do dirigente de órgão público
(presidente câmara municipal), nos termos do art. 283, inciso II, alínea “j” .do
Regulamento da Previdência Social, aprovado Decreto n° 3.048/99, e art. 41 da Lei n”
8.212/91.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.170 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000453/2007-53

03 – Houve a apresentação de defesa por parte do Município requerendo
preliminarmente da tempestividade da defesa e nulidade da notificação para apresentar a defesa
sendo que sobre essa NFLD objeto dos autos a defesa desse ponto encontra assim destacado em
defesa:

04 – Houve elaboração de termo de revelia às e-fls. 35 e 38 e posteriormente às e-
fls. 66 termo, reconhecendo que a defesa apresentada é tempestiva.
05 – Houve às e-fls. julgamento através de Decisão Notificação
O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa assim ementada:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ÓRGÃO PÚBLICO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
DE segurados EMPREGADOS E AUTÔNOMOS/CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Observância ,DE TODOS Os REQUISITOS LEGAIS. DEFESA TEMPESTIVA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. I
A empresa é obrigada a recolher as” contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas e ou creditadas aos segurados empregados e a
autônomos/contribuintes individuais.
O procedimento fiscal realizado com observância das normas de regência e contendo
as informações necessárias para compreensão das contribuições lançadas na
notificação afasta a hipótese de cerceamento de defesa.
É de 15 (quinze) dias O prazo para apresentação de defesa contra lançamento de
crédito previdenciário,
A Câmara Municipal, como Poder Legislativo, carece de personalidade jurídica
própria.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

6 - Houve a abertura de prazo para recurso junto ao Conselho de Recursos da
Previdência Social constante da própria decisão notificação.
7 – Às e-fls. 85/87 houve recurso por parte do Sujeito Passivo e após análise de
saneamento dos autos às e-fls. 92 houve o reconhecimento da nulidade da intimação para recurso
com a reabertura de prazo sendo que após intimado o recurso foi ratificado às e-fls. 119
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.170 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000453/2007-53

08 – Houve contrarrazões ao recurso às e-fls. 126/130 quando houve julgamento
pelo CRPS através de sua 4a Câmara de Julgamento do recurso do sujeito passivo assim julgado,
conforme ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE
PRESTAM/PRESTARAM SERVIÇOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA/PI.
NFLD LAVRADA EM NOME DA ,PREFEITURA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 65, DE 10.05.2002.
Os documentos de constituição de crédito serão emitidos no CNPJ da União, Estados,
DF ou Municípios, quando a auditoria fiscal se desenvolver nos Órgãos públicos da
Administração Direta (ministérios, assembleias legislativas, câmaras municipais, etc).
No campo destinado à identificação do sujeito passivo sob ação fiscal deverá ser
consignado o nome da União, do estado, do Distrito Federal ou do município, seguido
da designação do Órgão notificado.
A notificação em questão tem como fato gerador as remunerações pagas aos servidores
e aos contribuintes individuais da Câmara Municipal de Parnaguá/Pl. Todavia, a
Prefeitura Municipal consta como Órgão notificado.
NFLD ANULADA.
09 – A seguir o julgamento da CRPS, houve um pedido de revisão de Acórdão
com efeito suspensivo às e-fls. 135/141 com o de acordo às e-fls. 142 foi aberto prazo para as
contrarrazões às e-fls. 148 passando o prazo in albis pelo sujeito passivo.
10 – Às e-fls. 155/158 existe um relatório do Núcleo de Arrecadação e Cobrança
– Nurac da RFB dizendo em síntese sobre o andamento do processo e competências e propondo
o envio dos autos à PGFN.
11 – Às e-fls. 159/160 existe parecer da PGFN com a seguinte ementa:
EMENTA: Processo Administrativo originário do INSS. Pedido de Revisão para o
Conselho de Recursos da Previdência Social, cujas competências foram transferidas
para o Segundo Conselho de Contribuintes. Devolução do Processo à Origem para que
seja dado seguimento ao Perdido de Revisão, remetendo-o ao Segundo Conselho de
Contribuintes.
12 – Após os autos vieram para E. CARF. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
13 – Após saneamento do processo indicando em síntese o andamento processual
no caso, entendo que o recurso não poderá ser julgado por essa C. Turma, explico.
14 – Após decisão – notificação que equivale à Delegacia da Receita de
Julgamento, houve recurso por parte do sujeito passivo ao CRPS sendo que na ocasião esse
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.170 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000453/2007-53

órgão já fazia as vezes das Turmas Ordinárias do CARF, sendo que o pedido de revisão
“equivale” a nós ao nosso Recurso Especial para a E. 2a Turma da CSRF desse colegiado.
15 – Contudo, apesar do processo na época própria ter sido convalidado de acordo
com a legislação pertinente e com a competência assumida por este E. CARF a respeito do
assunto, entendo que o pedido de revisão no caso não tem previsão legal nas normas do
RICARF, conforme parecer da DRF nesse sentido e avalizado pelo I. PGFN verbis:

16 – O I. PGFN que laborou o parecer sugere que cabe ao E. CARF avaliar e dar o
efeito que entende ao recurso e ao final sugere o encaminhamento dos autos à PGFN antes do
julgamento:

17 – Este Conselheiro relator, que também atua nesse E. Conselho na C. 2a Turma
da CSRF, conhecendo bem a experiência de lá, reconhece que esse pedido de revisão “equivale
ao recurso especial” do CARF posto que a 4a Câmara que julgou o caso no CRPS decretando a
nulidade da autuação tem competência igual a nossa, não cabendo aqui reabrir a discussão da
mesma matéria já julgada na época através de um órgão competente e posteriormente se
julgarmos esse assunto (além de não haver previsão legal) teríamos 2 (dois) acórdãos de órgãos
de mesma competência abrindo a possibilidade de recurso especial à PGFN.
18 – No caso de pedido de revisão valendo-se do comparativo que temos nesse
Conselho já considero que, além de não haver previsão legal para esse tipo de recurso mas que
poderíamos considerá-lo como bem pontuado pelo I. PGFN diante do princípio da fungibilidade,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.170 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000453/2007-53

o recepcionando como recurso especial, contudo, existe a possibilidade anterior de conferr a
ele o efeito de embargos de declaração da PGFN, que talvez seria o mais correto.
19 Portanto, voto por EXCLUIR A DILIGÊNCIA anterior sugerida após debates
entre os colegas de Turma PARA VOTAR PELA FUNGIBILIDADE DO PEDIDO DE
REVISÃO RECEBENDO COMO EMBARGOS INOMINADOS EM VISTA DAS DECISÕES
2201-010.437 e NO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO dos
autos do PAF 13362.000453/2007-53 tendo o mesmo contribuinte e mesma autuação:
Em razão disso, entendo que o presente Pedido de Revisão deve ser acolhido,
ressalvando que sua análise é de competência de turma ordinária ou extraordinária
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo em vista que a decisão
questionada foi proferida por colegiado do CRPS de hierarquia equivalente (4a Câmara
de Julgamento do CRPS).
20 - Acolho os embargos para com efeitos infringentes afastar a nulidade do
auto de infração reformando o acórdão recorrido para conhecer da matéria e negar
provimento ao recurso voluntário por afastar a nulidade tendo em vista que a nulidade já
foi revisada quando do processo verbis:
“o processo foi encaminhado à Seção de Fiscalização para que fosse identificado
corretamente o sujeito passivo da NFLD, tendo sido juntados aos autos pelo Auditor
Fiscal notificante nova folha de rosto e novos relatórios (fls. 92/ 111) e encaminhado
cópias ao contribuinte, com reabertura de prazo para aditamento ao recurso.
Os documentos relacionados aos fatos geradores apurados nesta notificação, após
diligência, foram emitidos corretamente, com a identificação do CNPJ e nome do
Município, seguido do nome Câmara Municipal, em conformidade com o parágrafo
único do artigo 14 da Instrução Normativa n° 65, de 10 de maio de 2002.  O próprio Município
contribuições apuradas relativas à Câmara Municipal, tanto é que em sua defesa
quanto a esta notificação apenas alegou que “O requerido esclarece que a Câmara
Municipal de Parnaguá (PI) possui autonomia financeira, razão pela qual deve a
mesma responder pelos seus atos administrativos”. Do mesmo modo, na apresentação
do aditamento ao recurso, quando assim se manifestou: “qualquer lançamento de
Débitos e/ou Créditos atinentes à Câmara Municipal de Parnaguá, não são de
responsabilidade do Poder Executivo”.  O contribuinte manifestou perfeita compreensão do proc
fato gerador e do lançamento. Não lhe foi impedido o amplo direito de defesa e
contraditório, não lhe foi causado nenhum prejuízo.  Em razão disso, podemos seguramente a
irmar que o suposto vicio apontado na
NFLD não tem o condão de nulificar o lançamento, posto que saneado.  Ao nulificar o presente
decisório fere também um dos princípios processuais norteadores do sistema de
nulidades que é o chamado Princípio da instrumentalidade das formas e dos atos
processuais ou Princípio da Finalidade da Lei e do Prejuízo.  Cita jurisprudência e doutrina
-se necessária a anulação do
Acórdão n° 2225/2005, 04” CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, pois que não está condizente com a realidade
dos fatos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.170 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000453/2007-53
 Afirma, ainda, que cabe à Administração, especialmente em razão dos Princípios da
Oficialidade e da Verdade material, princípios norteadores do processo administrativo
fiscal, aplicar a lei corretamente, devendo verificar o seu suporte fático segundo
efetivamente o que ocorreu no mundo real.
O contribuinte foi intimado por meio do Ofício no 45/2007 (fl. 148), recebido em
21/02/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 149, porém, não apresentou
contrarrazões.”

Conclusão
23 – Pelo exposto acolho o pedido de revisão como embargos inominados, para
corrigindo o vício apontado, com efeitos infringentes: 1) anular o Acórdão n° 2225/2005, 04”
CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; 2)
negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 181
DF CARF MF
Original